Tribunal: TJBA
Processo: 8068138-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068138-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: LUILIS REILLES FIGUEIREDO LOPES

Advogado(s)
:
WEVERTON SEIXAS BARROS, ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de cumprimento de sentença em ação revisional, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela instituição financeira, homologando o valor apurado em perícia judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial homologado pelo juízo a quo apresenta vícios ou inconsistências capazes de justificar a sua invalidação ou a necessidade de novo cálculo pericial.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem determinou a realização de perícia contábil após impugnação aos cálculos da parte exequente, sendo apurado crédito remanescente em favor desta, nos moldes do que fora fixado na sentença transitada em julgado.
4. A parte agravante não apresentou prova técnica idônea capaz de desconstituir a perícia oficial, limitando-se a impugnar a metodologia empregada, o que não se mostra suficiente para afastar a presunção de veracidade do laudo.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os cálculos periciais, quando realizados conforme os parâmetros fixados na sentença exequenda e sem prova de erro material, devem ser mantidos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"A impugnação à perícia contábil homologada em cumprimento de sentença demanda a apresentação de prova técnica robusta que demonstre erro nos cálculos ou descumprimento do título executivo judicial, sendo insuficiente a simples discordância quanto à metodologia adotada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 535, § 1º, II; 525, § 1º, III e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 2327162-23.2024.8.26.0000; TJ-SP, AI 2050761-64.2024.8.26.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8068138-28.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO VOTORANTIM S.A
e agravado
LUILIS REILLES FIGUEIREDO LOPES
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.